Tribunal: TJPA
Processo: 0824744-88.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824744-88.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: COMARCA DE REDENÇÃO

SUSCITADO: COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE REDENÇÃO (SUSCITANTE) E JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA (SUSCITADO). REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM PRISÃO DOMICILIAR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO APENADO. FATO QUE NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I.

A mudança de domicílio do apenado para comarca diversa daquela onde tramita a execução penal não acarreta, por si só, a modificação da competência do juízo.

II.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a competência para a execução penal é do juízo da condenação, o qual pode delegar, por meio de carta precatória, os atos de fiscalização do cumprimento da pena ao juízo do domicílio do reeducando, mas sem declinar de sua competência para os atos decisórios.

III.

Conflito conhecido e julgado IMPROCEDENTE, para DECLARAR a competência do Juízo suscitante, a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA.

IV.

Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade (VEPPL) de Redenção/PA em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos da execução penal de
DAVID FERNANDES DA SILVA,
condenado à pena de
sete anos, nove meses e dez dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A execução teve início no Juízo de Redenção, que, diante da ausência de vagas e das condições inadequadas do estabelecimento prisional local Centro de Recuperação Regional de Redenção - CRRR, concedeu ao apenado o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em caráter de harmonização do regime semiaberto.

O conflito foi instaurado após o Juízo de Redenção (suscitante), ao constatar que o reeducando possui domicílio na Comarca de Rio Maria/PA, declinar de sua competência e determinar a remessa dos autos. O Juízo de Rio Maria (suscitado), por sua vez, recusou a competência, argumentando que sua atribuição se restringe à execução de penas em regime aberto e de multa, e que a mudança de domicílio do apenado não desloca a competência para os atos decisórios do regime semiaberto, cabendo-lhe, no máximo, a fiscalização do cumprimento das condições por meio de carta precatória. Formalizado o conflito, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do incidente, a fim de declarar a competência do Juízo da VEPPL de Redenção/PA.

V.

Questão em discussão

O cerne da controvérsia reside na divergência entre o
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA (suscitante)
e o
Juízo da Vara Única de Rio Maria/PA (suscitado)
acerca da atribuição para a execução da pena de
DAVID FERNANDES DA SILVA
. Enquanto o Juízo de Redenção entende que a competência deve ser deslocada para a comarca de residência do apenado, a fim de viabilizar a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar, o Juízo de Rio Maria sustenta que a mudança de domicílio não altera o juízo natural para os atos decisórios da execução em regime semiaberto, cabendo-lhe, no máximo, a supervisão por meio de carta precatória.

Dessa forma, a questão jurídica a ser dirimida é se a mudança de domicílio do reeducando, que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado para prisão domiciliar, constitui causa legal para a modificação da competência do juízo da execução, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP). Em outras palavras, cumpre definir se a competência para os atos de execução permanece com o juízo que recebeu a guia (Redenção) ou se deve ser transferida para o juízo do novo domicílio do apenado (Rio Maria), em linha com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e o parecer ministerial juntado aos autos.

Passo à análise.

VI.

Razões de decidir

1.

O presente Conflito de Competência deve ser conhecido, pois preenche os requisitos do art. 115, II, do Código de Processo Penal. No mérito, a matéria é regida pelo art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP), cuja interpretação, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a mudança de domicílio do apenado não desloca, por si só, a atribuição do juízo da execução. A orientação é firme no sentido de que a competência para os atos decisórios permanece com o juízo processante da execução, admitindo-se apenas a delegação dos atos de fiscalização ao juízo da nova residência, por meio de carta precatória.

2.

No caso em tela, a aplicação desse entendimento é direta. O Juízo da VEPPL de Redenção é o competente para a execução, pois foi quem recebeu a guia, fixou o regime semiaberto e, diante das particularidades do sistema prisional local, harmonizou seu cumprimento para a modalidade domiciliar. A posterior mudança de domicílio do apenado para a Comarca de Rio Maria não possui o condão de alterar essa competência originária. Correto, portanto, o posicionamento do Juízo suscitado (Rio Maria) ao afirmar que sua atuação se limitaria à fiscalização, “se e quando solicitada via carta precatória”.

3.

Nessa esteira, em linha com o parecer ministerial, a razão assiste ao Juízo suscitado. A competência para processar e julgar todos os incidentes da execução penal de DAVID FERNANDES DA SILVA pertence ao Juízo da VEPPL de Redenção/PA. Compete-lhe a condução do processo, ressalvada a faculdade de expedir carta precatória para delegar atos de supervisão do cumprimento da pena, caso entenda necessário.

VII.

Dispositivo e tese

1.

CONHEÇO do presente Conflito Negativo
, para no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, e, por conseguinte,
DECLARAR a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA (suscitante)
para processar e julgar a execução penal de
David Fernandes da Silva
. Determino a imediata devolução dos autos ao Juízo competente, ressalvando a possibilidade de expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Rio Maria/PA para fins de fiscalização do cumprimento das condições da pena.

2.

Tese de julgamento:
A competência para a execução penal é regida pelo art. 65 da Lei de Execução Penal e, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pertence ao juízo da execução onde se iniciou o cumprimento da pena. A mudança de domicílio do apenado para outra comarca não constitui causa legal para o deslocamento da competência para os atos decisórios da execução, autorizando, tão somente, a delegação dos atos de fiscalização ao juízo da nova residência, por meio de carta precatória.

____________

3.

Dispositivos relevantes:
Art. 65 da Lei de Execução Penal; Arts. “113, 114, I e 115, II, todos do Código de Processo Penal.

4.

Jurisprudência relevante citada:
TJ - MT — CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 10039508020248110000, Publicação: 07/08/2024; STJ — CC 209758/SP 2024/0435483-5, — DJEN 02/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do Conflito Negativo de Competência e, no mérito, julgá-lo IMPROCEDENTE, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA
, responsável pelo processamento da execução penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de __________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0824744-88.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE REDENÇÃO/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA (Juízo Suscitante), em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA (Juízo Suscitado), nos autos da execução penal de
DAVID FERNANDES DA SILVA,
no processo
nº 082474488.2025.8.14.0000
, condenado à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A execução teve início no Juízo de Redenção, que, ao receber a guia de recolhimento, harmonizou o regime semiaberto para prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em razão da inadequação estrutural do estabelecimento prisional da comarca. Posteriormente, ao constatar que o apenado possui domicílio em Rio Maria/PA, o Juízo suscitante declinou de sua competência e remeteu os autos, por entender que a fiscalização da pena deveria ocorrer no novo endereço.

O Juízo suscitado, contudo, recusou a competência, argumentando que sua atribuição se restringe a regimes mais brandos (aberto e multa) e que a mudança de domicílio não desloca a competência para os atos decisórios da execução em regime semiaberto, cabendo-lhe, no máximo, a fiscalização mediante carta precatória. Diante da divergência, foi formalizado o presente conflito.

Com isso, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do conflito, entendendo que a competência permanece com o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA, nos termos do art. 65 da LEP

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, sob o nº 082474488.2025.8.14.0000, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade dos arts. 114, inciso I e 115, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que ambos os juízos (VEPPL de Redenção/PA e Vara Única de Rio Maria/PA), declararam suas incompetências para o processamento da mesma execução penal.

Nesse contexto, a questão de fundo resolve-se pela aplicação do art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP), cuja interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de domicílio do apenado não desloca, por si só, a competência do juízo da execução. A competência para os atos decisórios permanece com o juízo da condenação, admitindo-se apenas a delegação dos atos de fiscalização ao juízo da nova residência, por meio de carta precatória.

A jurisprudência recente dos Tribunais é uníssona nesse sentido:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência
”.

(STJ - CC: 209758 SP 2024/0435483-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 02/12/2024).
(Grifei)

Nesse sentido:

(...)
A fuga

ou
mudança voluntária de domicílio não constituem causas legais de deslocamento de competência para a execução da pena
, sendo indispensável a transferência legal, com consulta prévia ao Juízo de destino acerca da existência de vagas no sistema prisional.

(TJ-MT - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 10039508020248110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 07/08/2024).
(Grifei)

É imperioso destacar que no caso concreto, a aplicação desse entendimento é imperativa. O Juízo da VEPPL de Redenção/PA não apenas recebeu a guia de execução, como também exerceu atos decisórios de alta relevância ao estruturar o cumprimento da pena, harmonizando o regime semiaberto para prisão domiciliar com base na situação do sistema carcerário local (ADPF 347 e RE 641.320). A competência, portanto, firmou-se naquele juízo.

Por derradeiro, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao opinar pela manutenção da competência em Redenção, alinha-se perfeitamente à legislação e à jurisprudência dominante. A recusa do Juízo de Rio Maria/PA foi correta, pois sua atuação deve se limitar, se provocada, à fiscalização das condições impostas.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do conflito para, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
e, por conseguinte,
DECLARAR
a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA, para processar e julgar a execução penal de David Fernandes da Silva, nos autos do processo nº 082474488.2025.8.14.0000, ressalvada a possibilidade de expedição de carta precatória para fins de fiscalização do cumprimento da pena.

É como voto.

Belém (PA), ___ de ___________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/02/2026